Tribunal: TRF3
Processo: 5019892-52.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
733/740)

5019892-52.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

agravo de instrumento. previdenciário. pensão por morte. desmembramento. ex-esposa. prova da dependência econômica do falecido não demonstrada. não recebimento de pensão alimentícia. separação de fato. presentes os requisitos para a concessão da tutela de evidência. decisão mantida.

1 . O Magistrado a quo, após o exame das provas e diante da observância do contraditório e da ampla defesa, entendeu restar evidenciado o direito da agravada a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela naquela ação, não sendo viável a sua reforma por meio da estrita via do agravo de instrumento, onde sequer se tem conhecimento de todos os elementos produzidos nos autos após sua interposição que embasaram a decisão judicial.

2. A exatidão dos termos da sentença será objeto de exame em sede de apelação, não cabendo estender a sua análise nesta esfera recursal.

3 . Agravo de instrumento não provido. Embargos de declaração prejudicados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019892-52.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: LIGIA LOPES DE OLIVEIRA PALHARES

Advogado do(a) AGRAVANTE: JONATHAN FLORINDO - SP363308-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANA CAROLINA MARQUES PEREIRA DE SIQUEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: ANA PAULA MARQUES PEREIRA DE SIQUEIRA - SP220447-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019892-52.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: LIGIA LOPES DE OLIVEIRA PALHARES

Advogado do(a) AGRAVANTE: JONATHAN FLORINDO - SP363308-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANA CAROLINA MARQUES PEREIRA DE SIQUEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: ANA PAULA MARQUES PEREIRA DE SIQUEIRA - SP220447-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por LÍGIA LOPES DE OLIVEIRA PALHARES em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Roseira, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para formulado pela ora agravada ANA CAROLINA MARQUES PEREIRA DA SIQUEIRA, suspendendo o pagamento da sua cota parte do benefício de pensão em decorrência da morte do segurado Fernando Aparecido Palhares, ocorrido em 08.03.2007. .

Aduz, em síntese, que era esposa do segurado falecido e como tal, dividia com a agravada, companheira daquele, benefício de pensão por morte desde a data do óbito, qual seja, 08.03.2007. Alega que dependia financeiramente do de cujus, recebendo sua ajuda para o pagamento das despesas e manutenção da sua subsistência, não percebendo formalmente pensão alimentícia.

Com a inicial juntou documentos.

O pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando ao INSS o imediato restabelecimento do pagamento do benefício em questão à agravante, ao menos até que seja concluída a fase instrutória do processo de conhecimento, quando então o juiz, observado o contraditório e a ampla defesa, terá elementos para melhor decidir a causa. Contra esta decisão a agravante opôs embargos de declaração afirmando a existência de contradição quanto à afirmação que estava separada de fato do falecido quando do óbito .

Regularmente intimada, a agravada apresentou contraminuta ao recurso.

Vieram os autos à conclusão.

É o breve relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019892-52.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: LIGIA LOPES DE OLIVEIRA PALHARES

Advogado do(a) AGRAVANTE: JONATHAN FLORINDO - SP363308-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANA CAROLINA MARQUES PEREIRA DE SIQUEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: ANA PAULA MARQUES PEREIRA DE SIQUEIRA - SP220447-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Por primeiro, insta consignar que em consulta ao sistema de consulta processual do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, verifiquei que foi proferida sentença no feito originário, na qual o pedido inicial foi julgado procedente para determinar o cancelamento do benefício de pensão por morte à ora agravante, devendo ser pago exclusivamente à agravada Ana Carolina Marques Pereira da Siqueira, momento em que foi confirmada e restabelecida a tutela provisória de urgência, determinando ao INSS o imediato cumprimento da ordem.

Cuidou o MM. Juiz a quo fazer constar que a ordem emanada nestes autos em sede de liminar, suspendendo a antecipação da tutela anteriormente deferida, foi clara no sentido de surtir efeitos até a conclusão da fase instrutória, quando, observado o contraditório e a ampla defesa, o juiz da causa teria mais elementos para embasar sua decisão, pelo que possível o seu restabelecimento naquele momento processual.

Postas estas questões, passo ao exame do recurso em si, considerando que não vislumbro, no caso em apreço, a perda do objeto recursal mediante a prolação da sentença nos autos originários, até mesmo porque restabelecida a decisão impugnada.

Após a instrução probatória, concluiu o MM. Juiz de Direito a quo que não restou demonstrada a dependência econômica da ora agravante em relação ao "de cujos", afirmando que "A vasta prova documental, particularmente extraída dos processos que tiveram seu curso e foram atingidos pela coisa julgada, comprovam que o falecido vivia em união estável com a autora e estava separado de fato da esposa, que por sua vez não recebia alimentos do varão. A prova oral reclamada pela requerida não pode modificar esse cenário. Há decisões transitadas em julgado confirmando os argumentos da requerente, as quais não podem ser vencidas por qualquer prova oral."

Nesse passo, em que pesem os fundamentos esposados pela agravante, não permanecem os motivos que ensejaram a concessão da medida suspensiva. Entendeu aquele Magistrado, após o exame das provas e diante da observância do contraditório e da ampla defesa, restar evidenciado o direito da agravada a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela naquela ação, não sendo viável a sua reforma por meio da estrita via do agravo de instrumento, onde sequer se tem conhecimento de todos os elementos produzidos nos autos após sua interposição que embasaram a decisão judicial.

A exatidão dos termos da sentença será objeto de exame em sede de apelação, não cabendo estender a sua análise nesta esfera recursal.

Por esses fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão que deferiu a liminar.

É o voto.

E M E N T A

agravo de instrumento. previdenciário. pensão por morte. desmembramento. ex-esposa. prova da dependência econômica do falecido não demonstrada. não recebimento de pensão alimentícia. separação de fato. presentes os requisitos para a concessão da tutela de evidência. decisão mantida.

1 . O Magistrado a quo, após o exame das provas e diante da observância do contraditório e da ampla defesa, entendeu restar evidenciado o direito da agravada a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela naquela ação, não sendo viável a sua reforma por meio da estrita via do agravo de instrumento, onde sequer se tem conhecimento de todos os elementos produzidos nos autos após sua interposição que embasaram a decisão judicial.

2. A exatidão dos termos da sentença será objeto de exame em sede de apelação, não cabendo estender a sua análise nesta esfera recursal.

3 . Agravo de instrumento não provido. Embargos de declaração prejudicados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão que deferiu a liminar, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.